Tribunal: TJES
Processo: 0000876-16.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-16.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBORA STANGE SIPIONI e outros

APELADO: MONIA BARBOSA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000876-16.2022.8.08.0056

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTES: DEBORA STANGE SIPIONI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MONIA BARBOSA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ABUSO DE AUTORIDADE CONTRA PROMOTORA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O delito de calúnia exige, além da falsidade da imputação, a atribuição específica de um fato ofensivo à vítima e a intenção deliberada (dolo específico) de macular a honra objetiva desta.

2. A análise do conteúdo da petição apresentada pelo apelante revela que as expressões empregadas são genéricas e não indicam atos concretos de violência ou ameaça por parte da Promotora de Justiça, não configurando, portanto, o crime de constrangimento ilegal.

3. A sensação de pressão informada pela apelante decorreu de sua própria situação emocional e da presença de uma autoridade pública, sem que a Promotora tenha adotado qualquer comportamento abusivo ou ilegal.

4. Para a configuração de calúnia, é necessário que a imputação seja concreta e dotada de dolo específico de infrator, ou que não se observe no caso em análise, dada a falta de
animus caluniandi
.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000876-16.2022.8.08.0056

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTES: DEBORA STANGE SIPIONI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MONIA BARBOSA RIBEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DÉBORA STANGE SIPIONI

em face da r. Sentença de fls. 149/151, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art.
138
,
caput
,
c/c art. 141, inciso II, ambos

do Código Penal
, à pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação mínima em favor da vítima.

Extrai-se da queixa-crime colacionada aos autos que a apelante, nos autos do processo nº 500390-43.2022.8.08.0056, em trâmite na 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, ofendeu a honra objetiva da querelante, ora apelada, imputando-lhe falsamente crimes.

A apelante compareceu ao Cartório de Registro Civil de Santa Maria de Jetibá para registrar seu filho, porém não declinou o nome do genitor, sob a justificativa de que ainda não haveria “acordo entre eles”.

Diante da informação, o cartório encaminhou um ofício relatando os fatos ao Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que por sua vez encaminhou os autos à Promotoria de Justiça, na qual a apelada, Dra. Mônia Barbosa Ribeiro, atuava.

Nesse contexto, a Promotora de Justiça, ora apelada, agendou reunião com a querelada, a qual compareceu à Promotoria de Justiça no dia
17.3.2022
, a fim de obter esclarecimentos sobre as declarações que prestou perante o oficial do registro civil da Comarca de Santa Teresa.

Ao ser esclarecida sobre as consequências de seus atos, a apelante informou o nome do genitor da criança, sendo lavrado termo de declaração com a informação e juntado aos autos do processo judicial nº 5000390-43.2022.808.0056. No entanto, posteriormente, a apelante apresentou petição nos autos informando que seu depoimento ocorreu de forma irregular e que se sentiu pressionada a informar o nome do pai da criança, tendo informado um nome ao acaso para se liberar da pressão da situação.

A querelante apresentou queixa-crime, alegando que, com a descrição dos fatos, a querelada a acusou falsamente de cometer os crimes de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 33 da Lei nº 13.869/2019).

Devidamente processada, a apelante fora condenada pela prática do delito de calúnia.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O delito de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, consiste em imputar falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime. Trata-se de um crime contra a honra que atinge a
honra objetiva
, ou seja, o conceito que a sociedade tem da pessoa ofendida.

A calúnia exige, além da falsidade da imputação, que o fato atribuído à vítima seja tipificado como crime. Esse tipo penal diferencia-se de outros delitos contra a honra por exigir uma imputação específica e falsa de um fato criminoso, sendo que
o dolo necessário para a configuração do crime é a intenção deliberada de macular a honra da pessoa imputada.

No entanto, adianto que não visualizo a tipificação de tais delitos ao interpretar o conteúdo da petição informada na
Queixa-Crime.

Na hipótese em análise, a apelante, em seu depoimento prestado em Juízo, afirmou que se sentiu pressionada diante das informações prestadas pela Promotora de Justiça, caso optasse por não informar o nome do genitor de seu filho. Diante dessa situação, a apelante afirma que sentiu medo e optou por informar o nome do pai da criança, qual seja, Enoc Joaquim da Silva, Secretário de Educação do Município à época dos fatos.

O relato da vítima demonstra que o “sentir-se pressionada” não decorreu de alguma atitude abusiva por parte da Promotora, mas sim pela situação de estar diante de uma autoridade e ser questionada a respeito do nome do pai de seu filho, o qual lhe pediu para não informar o nome, pois se tratava de um homem casado e que lhe pediu um tempo para estabilizar sua situação e, posteriormente, registrar a criança.

Após sair da Promotoria de Justiça, a apelante informou a Enoc que havia declinado seu nome como pai da criança, ao que ele respondeu que pediria a um amigo advogado, Dr. Thiago Botelho, para peticionar nos autos, de modo a postergar o registro da paternidade.

Após o registro de tal petição, entendeu a D. Promotora de Justiça, Dra. Monia Barbosa Ribeiro, que o conteúdo descrito lhe apontava os crimes de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 33, da Lei nº 13.869/2019).

A queixa-crime aponta as seguintes afirmações como supostamente ensejadoras dos delitos de constrangimento ilegal e abuso de autoridade:

“ Data Vênia Máxima, o que foi feito pela promotoria não poderia e não deveria ter sido feito, onde ouviu a genitora totalmente frágil devido ao nascimento (estado de puerpério), sem presença de um Advogado, eis que a mesma jamais pensou que seria ouvida e da forma como foi.

Registra-se que a forma como foi feita a tomada de depoimento é totalmente irregular, e sentindo-se pressionada a ter que falar o nome do pai, falou nome de uma pessoa que NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO, tão somente falou algum nome para poder sair daquela sala, onde estava sentindo-se totalmente pressionada.

Frisa-se Excelência que a pessoa citada como pai, foi falada por ter sido pressionada, e, para se ver livre e poder dali sair, falou um nome qualquer que Ihe veio à cabeça.

Ademais Excelência a genitora não é obrigada a passar informações sobre o pai do seu filho, afinal, não há como obrigar e nem saber se as informações são verdadeiras.”

Os delitos de constrangimento ilegal e abuso de autoridade (art. 33, da Lei nº 13.869/2019) possuem a seguinte tipificação:

“Art. 146 - Constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça
, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

“Art. 33 - Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”

Em nenhum momento o trecho citado apontou que a Promotora de Justiça usou de violência ou grave ameaça para obrigar a apelante a informar o nome do pai. A petição emprega expressões genéricas que não especificam nenhum ato concreto de ameaça ou de violência pela o (“
jamais pensou que seria ouvida e da forma como foi”
,
“para poder sair daquela sala, onde estava sentindo-se totalmente pressionada”
,
“foi falada por ter sido pressionada”
). Nota-se que em nenhum momento é apontado um fato específico de ameaça ou violência empregado pela Promotora de Justiça. Analisando-se a petição e o relato da vítima prestado em Juízo, percebe-se que a afirmação no sentido de “sentir-se pressionada” não decorreu de alguma atitude abusiva por parte da Promotora, mas sim pela situação de estar diante de uma autoridade e ser questionada a respeito do nome do pai de seu filho, o qual lhe pediu para não informar o nome, pois se tratava de um homem casado e que lhe pediu um tempo para estabilizar sua situação e, posteriormente, registrar a criança.

Não é incomum que a postura firme e assertiva de autoridades públicas, mesmo sem qualquer excesso e amparada pela legalidade, cause temor e nervosismo àqueles que estão em sua presença.

Não bastasse, não se pode olvidar que a apelante no momento da reunião com a Promotora de Justiça, ora apelada, encontrava-se em situação de fragilidade emocional, eis que seu filho possuía pouco mais de 01 (um) mês e, portanto, encontrava-se em período de puerpério, o que também justifica a maior intensidade de suas emoções naquele momento e justifica seu sentimento de sentir-se pressionada.

Deste modo, não se constata a imputação do delito de constrangimento ilegal à D. Promotora de Justiça.

Em relação ao delito de abuso de autoridade, a petição informa que a apelante foi ouvida em
procedimento irregular
no interior da Promotoria de Justiça, porém a atipicidade da suposta conduta de constrangimento ilegal apontada é flagrante. O suposto procedimento irregular narrado na petição revela a própria legitimidade da Promotora de Justiça em realizá-lo, já que estava documentado nos autos no qual a petição foi protocolizada. Além disso, a atuação do Ministério Público somente ocorreu após ser oficiado pelo próprio Juízo. É dizer: a mera menção de que o procedimento foi irregular não satisfaz o juízo de tipicidade do delito de abuso de autoridade, sobretudo porque foi informado dentro do procedimento de investigação que retrata a regular atuação da Promotora de Justiça.

Diante dessas considerações, não se observa a intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva da Promotora de Justiça. Por constatar que não houve imputação de crime à querelante, ora apelada, entendo não satisfeito o juízo de tipicidade do crime de calúnia. Em situações semelhantes, cito os julgados abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEI N. 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUPOSTA CALÚNIA E DIFAMAÇÃO PERPETRADA POR ADVOGADOS CONTRA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ATUAÇÃO DA PROMOTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS CALUNIANDI E DIFFAMANDI
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.

1. O julgamento monocrático firmado em precedentes deste Tribunal obsta suposta violação do ordenamento jurídico pátrio (arts. 3º do CPP e 557, § 1º, do CPC).

2. A superveniente confirmação de
decisum
singular de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do Código de Processo Civil.

3. Da situação - mesmo que os advogados tenham-se utilizado de forte retórica em sua manifestação ou linguagem ríspida em duas peças processuais apresentadas na ação penal - não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva da representante do Ministério Público nem sequer de lhe atribuir a prática de quaisquer crimes (calúnia).

4. O Ministério Público não demonstrou, na exordial acusatória, o especial fim de agir, qual seja, o dolo específico de caluniar ou de difamar; vale dizer, não se pode inferir de quaisquer das expressões proferidas pelos recorridos a ocorrência do animus caluniandi ou do animus diffamandi.

5. O trancamento de ação penal por falta de justa causa, no meio estreito do writ, é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios suficientes de autoria ou da materialidade do delito, hipóteses configuradas na espécie.

6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.357.612/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 28/5/2014.)”

“7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto,
não configura calúnia,

em sentido oposto, a alegação genérica de

uma conduta eventualmente delitiva.
(APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.)”

“30. (...) IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que
'Nos crimes contra a honra,

além do dolo,

deve estar presente um especial fim de

agir, consubstanciado no
animus injuriandi vel diffamandi
, consistente no ânimo de

denegrir, ofender a honra

do indivíduo
[...] (HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009). V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a ação penal. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas
(animus criticandi)
à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia
(animus diffamandi vel injuriandi)
. 'A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar
(animus jocandi)
, de narrar
(animus narrandi)
, de defender
(animus defendendi)
, de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar
(animus criticandi)
ou de corrigir (
animus corrigendi)
exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012)... omissis... ' (RHC 56.482/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.5.2015.)”

Por fim, apenas a título de passagem (“
obter dictum”),
registro que a análise da petição evidencia claramente a intenção do advogado, Dr. Thiago Botelho, de excluir o Sr. Enoc Joaquim do procedimento de investigação oficiosa de paternidade, conforme destacado pela expressão “NÃO TEM NENHUMA RELAÇÃO” no documento. Importante ressaltar que a apelante afirmou que o Dr. Thiago Botelho, sendo amigo do Sr. Enoc, foi contratado especificamente para retardar a investigação. Essa alegação ganha verossimilhança ao considerarmos a improbabilidade da apelante contratar advogado para remover o nome do pai de seu filho das investigações, contradizendo todas as suas declarações anteriores feitas perante a Promotora de Justiça.

O conjunto de provas, especialmente o depoimento da apelante, indica que o pai de seu filho era uma figura pública casada e ocupava o cargo de Secretário de Educação, indicando um interesse em eclipsar a relação extraconjugal e a existência de um filho dessa união.

Diante desses fatos, permanecem incertezas sobre se as informações apresentadas na petição, inseridas no processo nº 500390-43.2022.8.08.0056, refletem verdadeiramente o relato da apelante ou se representam uma manipulação pelo advogado para proteger o Sr. Enoc Joaquim.

Essa dúvida persiste de maneira significativa e, com base nas evidências disponíveis nos autos, não pode ser esclarecida, especialmente porque, apesar do Dr. Thiago Botelho ter prestado depoimento, não foi questionado sobre sua alegada amizade com o Sr. Enoc Joaquim.

O conflito subjacente revela uma tensão entre a apelante e o suposto pai de seu filho, que se mostrou resistente à paternidade, devido ao seu estado civil de casado. É importante considerar que a complexidade emocional e psicológica enfrentada pela apelante durante esse período turbulento poderia ter afetado sua capacidade de comunicação clara e objetiva. As questões emocionais associadas ao manejo da exclusão pelo pai da criança e o medo de repercussões sociais poderiam, de fato, ter levado a mal-entendidos ou expressões mal formuladas durante seus depoimentos. Esses fatores, combinados com a pressão de lidar com um processo legal envolvendo a paternidade de seu filho, sugerem que qualquer declaração da apelante que pudesse ser interpretada como caluniosa pode ter sido o resultado de uma expressão desesperada de suas frustrações e medos, e não um ataque calculado à integridade ou profissionalismo da Promotora.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para absolver a apelante, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.